Tribunal: TJSP
Processo: 1062596-02.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória – Restituição de valor pago pelos bilhetes aéreos e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte, para condenação das rés à restituição do valor pago pela consumidora – Cancelamento de compra das passagens manifestado pela autora – Caso fortuito – Decreto de estado de emergência no Chile, motivado em protestos e

Ementa:
Transporte aéreo internacional – Ação indenizatória – Restituição de valor pago pelos bilhetes aéreos e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte, para condenação das rés à restituição do valor pago pela consumidora – Cancelamento de compra das passagens manifestado pela autora – Caso fortuito – Decreto de estado de emergência no Chile, motivado em protestos e manifestações civis – Responsabilidade solidária entre a agência que intermediou a venda dos bilhetes e a transportadora pelos prejuízos causados à consumidora – CDC, art. 7o, parágrafo único, e 25, §1o – Danos morais não caracterizados pela negativa administrativa de ressarcimento do valor pago pela prestação de serviços – Recursos da autora e de ambas as rés não providos.